Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-42.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HELOISE RAQUEL DO CARMO BENEDITO - CPF: 024.836.111-25 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HELOISE RAQUEL DO CARMO BENEDITO - CPF: 024.836.111-25 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES -

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO DA MORA -

AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

MORA
NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO -
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE RECONVENÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
E DE AVALIAÇÃO DE BEM –

LEGALIDADE DA COBRANÇA QUANDO O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES –

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”
.
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de reconvenção na ação de busca e apreensão

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

De acordo com o entendimento do STJ,
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Quanto à tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem,

o STJ admitiu o Resp no 1.578.553/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando inexistir comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais em sede de reconvenção, porquanto a instituição financeira/reconvindo decaiu da parte mínima, devendo

o reconvinte arcar com as custas e honorários, nos termos fixados na sentença, os quais ficarão suspensos por ser a parte beneficiária da justiça gratuita

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021